Tribunal: TJSP
Processo: 2041155-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. Pedido de gratuidade indeferido – Análise dos documentos – Hipossuficiência comprovada - Benesse concedida – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2041155-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi,
em que é agravante GERALDO MARIANO DA SILVA, é agravado
CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL -
CENTRAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041155-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2041155-51.2020.8.26.0000
Agravante: Geraldo Mariano da Silva
Agravado: Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil - Centrape
Birigüi
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Fabio Renato Mazzo Reis
Voto no 5164
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. Pedido de
gratuidade
indeferido

Análise
dos
documentos

Hipossuficiência comprovada - Benesse concedida
Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 48/54 que, em ação declaratória de inexistência de
débito, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo autor.
Insurge-se o requerente sustentando, em síntese,
que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da família já é suficiente para concessão da gratuidade da
justiça, não sendo necessário caráter de miserabilidade. Alega que
aufere valor bruto aduzido por mês pela apelante é de R$ 2.225,42,
sendo esse valor demasiadamente baixo.
Argumenta que não precisava, necessariamente,
distribuir as ações no Juizado Especial, sendo essa escolha facultativa à
parte autora e que caso optasse, aceitaria expressamente os limites
processuais da Lei 9.099/99, dentre elas, a inexistência de prova
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041155-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer seja reformada a decisão agravada para
conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao agravante
ou, caso assim não entenda, que seja concedido o diferimento.
É o relatório.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98, do CPC, hão de ser avaliados à luz do
que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, o qual determina que a
assistência jurídica integral e gratuita, será devida àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de
pobreza não detém presunção absoluta.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Todavia, os rendimentos da agravante (fls. 33), não
permitem a conclusão de que o recorrente possa arcar com os custos e
despesas do processo.
Neste sentido, ressalta-se que o critério utilizado, em
regra, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a
situação de beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda
familiar não superior a três salários mínimos, situação em que se
encontra o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041155-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Deste modo, analisando o contexto fático-probatório,
constata-se que a agravante não possui recursos suficientes para arcar
com as custas do processo, sem o prejuízo de seu sustento e de sua
família.
No mais, a gratuidade não pode ser indeferida com
pelo fato de o autor ter ajuizado a demanda na vara comum e não
através do Juizado Especial Cível.
Neste sentido:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de restituição de valores -
Compromisso de compra e venda de imóvel - Pedido
formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes
dos autos insuficientes para afastar a presunção de
pobreza atribuída à parte - Autor que comprovou perceber
renda modesta e ser isento perante o Fisco Federal -
Contratação de advogado particular e dispensa da
faculdade do Juizado Especial que não impedem a
concessão da benesse - Recurso provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2227685-66.2020.8.26.0000;
Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data
de Registro: 26/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita indeferida,
com fundamento no fato de a autora poderia ter sido
proposta a demanda em Juizado Especial Cível, isento de
custas
Fato que, por si só, não elide a presunção de
hipossuficiência alegada
A prova documental acostada
aos autos evidencia a inexistência de condições da autora
arcar com as custas e despesas processuais
Decisão
reformada Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2249702-
96.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/11/2020;
Data
de
Registro:
23/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041155-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nestes termos, a concessão da benesse é de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica